Tribunal: TJDFT
Processo: 0715944-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. BENEFÍCIO DE TRABALHO EXTERNO. REQUISITO OBJETIVO PREENCHIDO. FALTA GRAVE PENDENTE DE APURAÇÃO.
1. Praticada conduta pelo apenado em regime semiaberto que configura, em tese, falta disciplinar grave, correta a suspensão do benefício de trabalho externo até a conclusão da apuração, que deve se dar em tempo razoável.
2. Recurso conhecido e desprovido.